Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725155-60.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVANTE: KAMILLA BARBARA MARTINS RODRIGUES D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAMILLA BARBARA MARTINS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, nos autos da ação ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Em apertada síntese, oportuno registrar que a agravante é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e correntista do BRB, Banco de Brasília. Na inicial, alegou que sua remuneração foi bloqueada devido ao atraso na homologação de atestados apresentados no ano de 2020, situação que ocasionou o bloqueio de seu salário por suposto abandono de cargo sendo a questão resolvida no mês de julho de 2021. Narra que o fato acarretou o inadimplemento do empréstimo consignado pactuado com o banco agravado. Após regularizado o desbloqueio, o banco réu, sem sua autorização, pretende reter o valor de R$8.211,31 (oito mil duzentos e onze reais e trinta e um centavos), conforme disposto no extrato da conta corrente (id 27878277). Diante disso, a agravante requereu a tutela de urgência para que o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., se abstivesse de reter a totalidade do seu salário. Todavia, a tutela foi indeferida (id 27878266). Nesses termos, admitido o processamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil), consignou-se que não houve pedido liminar a ser apreciado (id 27889158). Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (id 27971107), com efeitos infringentes, alegando omissão em relação ao pedido de tutela provisória que, segundo alega a embargante, seria o intuito do agravo de instrumento. Os embargos foram rejeitados, para concluir que não houve omissão na decisão agravada, porque a parte não formulou pedido liminar e, não havendo, em sede de cognição sumária, elementos a indicar, de pronto, a probabilidade do direito da autora, a questão de fundo deveria ser apreciada pelo Colegiado, após regular tramitação do processo (id 28025813). Foram prestadas informações judiciais (id 28053846). Em contrarrazões (id 28421408), o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. alega que nos termos da LC Distrital no 840/2011, o desconto efetuado diretamente na conta corrente corresponde atualmente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do servidor. Na sequência (id 28578915), a agravante apresentou novo pedido, reiterando os termos iniciais e acrescentando o pedido de tutela antecipada no sentido de que o agravado não efetue descontos em sua conta corrente, limitando-se a descontar os valores já efetuados na folha de pagamento. Subsidiariamente, requer que o desconto em conta corrente cumulativo com o desconto em folha de pagamento seja limitado a 30% (trinta por cento) do valor líquido do salário da Agravante, restringindo à R$ 1.062,17 (Hum mil e sessenta e dois reais e dezessete centavos). Requer também a restituição dos valores já descontados em conta corrente que superaram o limite de 30% (trinta por cento) do salário líquido depositado em conta corrente. A representação processual foi devidamente regularizada (id 28590697). É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário no 18048312 (id 28578922), além de especificar o crédito consignado tomado pela apelante, em sua Cláusula Décima Primeira prevê que o Emitente autoriza o Credor a consignar em sua folha de pagamento, junto ao órgão pagador, o valor mensal das prestações. Por sua vez, a Cláusula Décima Terceira prevê que, em caso de não consignação no contracheque por qualquer motivo, o Emitente autoriza o Banco a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta junto a qualquer agencia do Credor para liquidação da amortização (id 28578922, p. 4) A questão tratada no presente feito é distinta e busca a limitação do empréstimo consignado ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, nos termos do Art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Com efeito, em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. No presente caso, verifico que os documentos trazidos aos autos permitem a constatação inequívoca de que os descontos realizados tanto em folha de pagamento, quanto na conta corrente da contratante prejudicam sobremaneira sua capacidade de pagamento, na medida em que compromete sua subsistência. Nota-se pelo contracheque (id 27878278) que a agravante possui remuneração bruta de R$ 5.785,90 (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) e líquida de R$ 3.540,50 (três mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos) e o desconto efetuado pelo Agravado retirou todo o valor depositado correspondente ao seu salário mensal (id 28578920/1). Observa-se que o empréstimo contratado pela agravante foi previsto para ser descontado em folha de pagamento, dentro da margem consignável, de, no máximo, 30% (trinta por cento) da remuneração bruta. Contudo, após a regularização do deposito do salário, o desconto mensal efetuado pelo Banco superou, em muito, o patamar de 30% (trinta por cento), absolvendo todo o valor depositado. Como visto, esses descontos alcançaram a totalidade da renda da devedora prejudicando a sua subsistência e conduzindo-a a insolvência, deste modo torna-se imperioso a limitação razoável desses descontos. Assim, verificando-se que o desconto efetuado – excepcionalmente – na conta corrente da autora ultrapassou o limite de 30% estabelecido para o empréstimo consignado firmado entre as partes, impõe-se a concessão da medida liminar pleiteada. Colhem-se julgados desta Corte no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30%. OBSERVADA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. 1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 2. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. 3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4. Ante a negativa de provimento ao recurso da autora, falta interesse recursal ao réu no recurso adesivo apresentado com o objetivo de reduzir o valor da causa, uma vez que a verba sucumbencial fixada em favor do patrono do réu teve como base justamente o valor dado à causa pela autora em sua peça inicial. 5. Apelo conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1363354, 07140280220208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. MINIMO EXISTENCIAL. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. O agravante realizou duas modalidades de empréstimos: (A) na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e (B) aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos. Nos descontos por meio de débito em conta corrente não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos. 3. Ao que tudo indica, são legítimos os descontos das parcelas de empréstimos em folha de pagamento do agravante, pois a quantia não excede "o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias" (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007). 4. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). 5. A retenção da totalidade do salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. 6. Dadas as circunstâncias do caso concreto, o desconto de 30% do que restar de seu salário, depositado mensalmente em sua conta corrente, nesse momento perfunctório, preserva o mínimo suficiente para a subsistência digna do agravante. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1326078, 07015768320208079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% (TRINTA POR CENTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a autora pretende que o réu seja determinado a não efetuar descontos superiores a 30% sobre sua remuneração bruta e restituir o montante relativo ao valor que ultrapassou o referido patamar. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 3. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 3.1. Precedente jurisprudencial do STJ: "O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013)." (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 18/11/2015). 4. Verificando-se que os descontos na conta corrente do agravante ultrapassam o percentual de 30% de seus rendimentos, já considerando o que está consignado em folha de pagamento, é imperiosa a limitação dos descontos em relação ao banco agravado. 5. A limitação deve incidir apenas sobre os descontos a serem realizados após a prolação da presente decisão, o que afasta o pedido de que sejam restituídos os valores pretéritos descontados a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1320632, 07473706420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a possibilidade de dano irreparável à agravante, consistente no risco à manutenção de seu próprio sustento, notadamente em virtude da declaração de hipossuficiência de renda, tendo sido a ela deferida a gratuidade de justiça, impõe-se a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, até o julgamento do mérito da ação principal. DISPOSITIVO Com tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso para, deferindo a tutela de urgência antecipada, DETERMINAR que os descontos realizados pelo agravado na conta corrente da agravante sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator